Tribunal: TJES
Processo: 5002966-56.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002966-56.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIA MARIA RODRIGUES MACHADO
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002966-56.2024.8.08.0050

RECORRENTE:
CLAUDIA MARIA RODRIGUES MACHADO

RECORRIDO:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE SANEAMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE ÁGUA. CONSUMO ELEVADO. REGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cancelamento, refaturamento de faturas de água e restituição de valores pagos em excesso. A recorrente alega que, após obras de encanamento próximas à sua residência, passou a receber cobranças com valores exorbitantes e destoantes de seu histórico de consumo estável, sem que houvesse alteração na rotina do imóvel ou no número de moradores. Sustenta que a concessionária efetuou a troca do hidrômetro, mas apresentou apenas laudo unilateral para justificar o incremento do consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade nas cobranças de consumo de água emitidas pela concessionária ré e se restou caracterizada falha na prestação do serviço, diante de faturas com valores elevados confrontadas com laudo técnico de aferição do hidrômetro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica deduzida possui natureza consumerista, sujeitando-se à responsabilidade civil objetiva da concessionária prestadora de serviço público, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

A concessionária ré desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, nos moldes do art. 373, II, do CPC, ao colacionar aos autos o histórico de consumo e o laudo técnico de aferição realizado no hidrômetro da unidade consumidora, demonstrando a ausência de erro de medição prejudicial ao consumidor e evidenciando a inadequação anterior do medidor.

5.

Comprovada a regularidade da medição e a inexistência de conduta ilícita ou defeito na prestação do serviço pela concessionária, afasta-se o dever de refaturamento ou de reparação por danos materiais e morais.

6.

Manutenção integral da sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e pelo Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por CLAUDIA MARIA RODRIGUES MACHADO em face de COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN.

Em síntese, a parte autora afirmou que, após a realização de uma obra de encanamento próximo à sua residência, suas faturas de consumo de água passaram a apresentar valores desproporcionais, destoando abruptamente de seu histórico de consumo estável, que se mantinha dentro de padrões residenciais moderados durante o ano de 2023 e início de 2024.

A autora alega que não houve qualquer alteração na rotina do imóvel, no número de moradores ou na estrutura que pudesse justificar tal elevação nos valores cobrados. Aduz ter tentado solucionar a questão administrativamente por diversas vezes, mediante a abertura de protocolos e solicitação de verificação, inclusive com a retirada do hidrômetro, sem, contudo, obter uma resposta efetiva da concessionária, que apresentou apenas um laudo unilateral, sem sua participação e sem enfrentar a disparidade apontada.

Diante desses fatos, a parte autora pleiteia a reforma da sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem, requerendo o cancelamento ou o refaturamento das faturas impugnadas com base no seu histórico de consumo e a restituição dos valores eventualmente pagos em excesso.

Em sede de contestação, a requerida sustentou, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível e a inépcia da inicial. No mérito, contesta as alegações autorais afirmando que não praticou qualquer ato ilícito capaz de gerar danos morais ou materiais. Relata que a matrícula do imóvel em questão possuía fornecimento de água cortado desde junho de 2023, tendo sido a religação executada em 07 de fevereiro de 2024, período em que o hidrômetro permaneceu parado. A concessionária junta laudo de aferição do hidrômetro retirado, concluindo que o medidor não estava adequado ao uso por registrar volume menor do que o real, não cabendo restituição ao cliente. Argumenta, ainda, que as oscilações nos valores das faturas decorrem de variações no consumo, que é faturado por faixas tarifárias conforme a estrutura do imóvel e o número de moradores, em estrita observância às diretrizes da Agência Reguladora de Serviços Públicos (ARSP). Aduz que, nos termos do regulamento, a responsabilidade do prestador de serviço limita-se ao ponto de entrega da água, sendo de inteira responsabilidade do usuário a manutenção das instalações prediais internas. Por fim, refuta a existência de danos morais, classificando os fatos como meros aborrecimentos do cotidiano, e impugna o pedido de inversão do ônus da prova, afirmando que a autora detém condições de produzir as provas necessárias, pugnando, ao final, pela total improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido autoral. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 18169983, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a concessão da gratuidade judiciária. No mérito, alega que, após um histórico estável de consumo residencial, passou a receber faturas com valores exorbitantes e destoantes de sua rotina, sem qualquer alteração na estrutura do imóvel ou no número de moradores. Argui que a discrepância dos valores levantou suspeitas de erro na leitura ou falha no hidrômetro e que a concessionária, embora tenha realizado a retirada do equipamento, não apresentou prova técnica independente e isenta que justificasse a elevação do consumo.

Por fim, a recorrente pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, o benefício da gratuidade de justiça, a proibição de suspensão do fornecimento de água, bem como a reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, notadamente o cancelamento ou refaturamento das faturas impugnadas e a restituição de valores eventualmente pagos em excesso.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge-se em verificar a legalidade das cobranças de faturas de água emitidas pela concessionária ré, que a autora alega serem desproporcionais e destoantes de seu histórico de consumo, enquanto a requerida sustenta a regularidade das cobranças, baseando-se em laudo técnico de aferição do hidrômetro que indicou ausência de erro de medição favorável ao consumidor.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do CDC.

Desse modo, por ser a recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

O compêndio probatório constante dos autos demonstra que a parte recorrida colacionou laudo realizado no hidrômetro da unidade consumidora vinculada à parte recorrente (ID 18169978), juntamente com histórico de consumo, tudo com o propósito de afasta a hipótese de falha na prestação dos serviços.

Diante disso, constata-se que a parte ré se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, na forma do art. 373, II, do CPC, evidenciando a inadequação do medidor da requerente.

Consequentemente, não há que se falar em reparação por danos materiais ou morais, uma vez que não demonstrados quaisquer prejuízos decorrentes de conduta da recorrida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça
.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)